Tribunal: CARF
Processo: 16327.001125/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001125/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.026 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
ITAÚ SEGUROS S/A (SUCESSORA DE UNIBANCO AIG SEGUROS S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002
CRÉDITO DE IRRF SOBRE JCP RECEBIDO. COMPENSAÇÃO COM
DÉBITO DE IRRF SOBRE JCP PAGO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
MESMO EXERCÍCIO.
O aproveitamento de crédito oriundo de IRRF incidente sobre JCP recebido
para a compensação com débito de IRRF sobre JCP pago deve respeitar o
regime de competência. Desta forma, o débito a ser quitado via compensação
dever ser do mesmo exercício em que foi apurado o indigitado crédito.
Findo o exercício, o IRRF sobre JCP recebido deverá ser considerado
antecipação do IRPJ devido no ajuste do lucro real e ser levado para a
determinação do imposto a pagar ou para compor eventual saldo negativo de
IRPJ.
ESTIMATIVAS
MENSAIS.
COMPENSAÇÃO
COM
CRÉDITOS
ANTERIORES. CONTABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte comprovar com a escrituração contábil e fiscal,
lastreada em documentos hábeis e idôneos, a liquidez e certeza do crédito, bem
como a efetiva compensação de estimativa mensal de IRPJ com créditos de
períodos anteriores feita diretamente na contabilidade, antes da exigência de
apresentação de PER/DCOMP.
Sem tal comprovação, a alegada estimativa mensal não pode compor o saldo
negativo de IRPJ no ajuste anual.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DCOMP. DÉBITO. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
COMPETÊNCIA. RFB.
No caso de comprovado erro de fato, compete à autoridade fiscal da RFB a
eventual retificação de ofício de débito declarado em DCOMP nos termos do
Parecer Normativo COSIT no 08/2014.
No caso dos autos, a contribuinte sequer trouxe elementos hábeis a demonstrar
o alegado erro de fato.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001125/2008-70
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001125/2008-70

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de juntada de novos documentos e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório Trata o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
03257.82614.211207.1.2.02-2643 e do Pedido de Restituição e Declaração de Compensação –
PER/DCOMP no 28394.85794.130803.1.3.06-0641.
No PER no 03257.82614.211207.1.2.02-2643, transmitido em 21/12/2007, a
contribuinte formalizou crédito perante a Fazenda Pública Federal decorrente de Saldo Negativo
de IRPJ do ano-calendário 2002 no valor original de R$ 7.830.685,35.
No PER/DCOMP no 28394.85794.130803.1.3.06-0641, a contribuinte formalizou
crédito decorrente de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre Juros sobre Capital
Próprio – JCP retidos em 2002 no montante original de R$ 449.999,03 e o utilizou integralmente
para compensar com débito de IRRF sobre JCP devido em 05/2003.
No Despacho Decisório emitido pela Delegacia Especial de Instituições
Financeiras,
a
autoridade fiscal
tratou
o crédito pleiteado no PER/DCOMP no
28394.85794.130803.1.3.06-0641 como integrante do Saldo Negativo do ano-calendário 2002.
Por esta razão, a análise feita pela fiscalização englobou tanto o PER no
03257.82614.211207.1.2.02-2643, quanto o PER/DCOMP no 28394.85794.130803.1.3.06-0641.
No exame do crédito de Saldo Negativo de 2002, a autoridade administrativa
inicialmente identificou divergências entre a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001125/2008-70

Pessao Jurídica – DIPJ e a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF. Cito
suas palavras:

A autoridade fiscal validou os montantes de R$ 1.049.993,03 de IRRF e R$
34.281.573,71 de estimativas mensais de IRPJ pagas ou declaradas em DCTF. A partir desses
valores, procedeu à reapuração do Saldo Negativo e determinou o valor de R$ 6.107.256,85
conforme tabela abaixo:

Tendo confirmado o Saldo Negativo de R$ 6.107.256,85, a fiscalização
homologou integralmente a compensação veiculada no PER/DCOMP no
28394.85794.130803.1.3.06-0641.
Oportuno mencionar que a glosa de parte do crédito de Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário 2002 e a utilização deste crédito para a compensação do débito de IRRF sobre
JCP veiculado pelo PER/DCOMP no 28394.85794.130803.1.3.06-0641 acabaram por reduzir o
saldo remanescente e, desta forma, afetar outras compensações feitas pela contribuinte.
Encontra-se sob minha relatoria e apontado para julgamento nesta sessão o processo no
16327.721569/2011-21 que trata da utilização de parte do crédito em questão em outras
Declarações de Compensação – DCOMP.
A contribuinte insurgiu-se contra a decisão administrativa e apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade
julgadora de primeira instância na qual esta resume as alegações lançadas pela manifestante:
3. A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 04/09/2008, conforme AR à fl. 19.
Inconformado com o decidido pela DRF, o contribuinte apresentou em 06/10/2008 a
manifestação de inconformidade anexada às fls. 20 a 31,onde, em síntese, argumenta
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001125/2008-70

3.1 O valor reconhecido pela DRF está divergente do apurado e informado pelo
contribuinte na DIPJ. Não há razão para a glosa da DRF, tendo em vista que os cálculos
de utilização dos créditos compensáveis não apresentam quaisquer tipos de equívocos.
3.2 O direito à restituição do Saldo Negativo a compensar está amparado na
Constituição Federal e respectiva legislação tributária aplicável.
3.2.1 A composição do Saldo Negativo AC 2002 se deu através de pagamentos,
devidamente informados em DCTF no valor de R$ 34.182.573,71, confirmados pela
autoridade fiscal; contudo, a autoridade fiscal não se ateve ao fato de que a manifestante
logrou a utilizar na composição de citado crédito as estimativas compensadas com
saldos de períodos anteriores.
3.2.2 Foi compensada a importância de R$ 5.588.484,55. Apresenta planilha
demonstrativa no intuito de demonstrar a composição das antecipações do IRPJ do
período. Acrescenta ainda que, “situação de índole eminentemente formal, como ocorre
no presente caso, não possui o condão de tolher o manifesto direito creditório da
manifestante”.
3.3 A seguir esclarece acerca de divergência na apuração do valor devido no mês de
julho/2002, argumentando que o equívoco cometido não afeta o direito de crédito da
manifestante. Informa que a base de cálculo correta do imposto devido encontra-se
consignada na parte A do Lalur.
3.3.1 Acrescenta que “satisfeita a origem do crédito de saldo de prejuízo fiscal de anos
anteriores, é de suma importância ressaltar que o crédito de R$ 17.488.723,59,
informado na Ficha 09-C da DIPJ 2003 é líquido e certo” (sic). Invoca o art. 165 do
CTN, art. 6o da Lei no 9.430, de 1996, transcreve passagem de Hugo de Brito Machado
e ementas do CARF para amparar seu direito à compensação do Saldo Negativo de
IRPJ.
3.4 Por fim, propugna pela realização de diligência para elaboração de perícia contábil
no intuito de validar os dados apresentados.
3.5 Concluindo, requer o acatamento das razões apresentadas, o cancelamento da parte
do crédito não homologado, o reconhecimento integral do crédito pleiteado e a
homologação integral das compensações declaradas.
3.5.1 Alternativamente, pleiteia a baixa dos autos em diligência para apresentação de
outros documentos.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 02-
51.884 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao transmitente do PER/DCOMP o ônus probante da liquidez e certeza do crédito
tributário alegado. À autoridade administrativa cabe a verificação da existência e
regularidade desse direito, mediante o exame de provas hábeis, idôneas e suficientes a
essa comprovação.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Os motivos de fato, de direito e a prova documental deverão ser apresentadas com a
impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001125/2008-70

momento processual, ressalvadas as situações previstas nas hipóteses previstas no § 4o
do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
COMPENSAÇÃO - PRESSUPOSTOS
Na premissa básica da existência de créditos tributários revestidos de características
inequívocas de liquidez e certeza, ao sujeito passivo está facultada a compensação
tributária, desde que prevista em lei e atendidas as condições e garantias estipuladas por
esta lei ou pela autoridade administrativa, em função de atribuição legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A razão essencial para a improcedência da manifestação de inconformidade foi a
ausência de comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado, especialmente no que tange
às estimativas que compuseram o Saldo Negativo de 2002 e teriam sido compensadas com
créditos de períodos anteriores. Para ilustrar, trago à colação excerto do voto condutor da decisão
de piso:
12 O crédito utilizado pelo contribuinte nas DCOMP’s em litígio neste processo
reporta-se ao Saldo Negativo de IRPJ apurado no AC de 2002. Ao analisar as
antecipações do IRPJ indicadas pelo contribuinte na DCOMP, a DRF confirmou
somente parte destas antecipações, considerando as informações obtidas nos sistemas
informatizados da RFB.
12.1 Foram confirmados os pagamentos e o IRF deduzidos pelo contribuinte na DIPJ;
não há litígio quanto a esta parcela das antecipações. Contudo, nem todos os valores
referentes à estimativa mensal apurada pelo contribuinte na DIPJ foram declarados em
DCTF ou quitados através de DARF. Não foram localizadas nos sistemas da RFB
quaisquer compensações referentes a estas estimativas.
13. O manifestante argumenta que o fisco desconsiderou as compensações efetuadas
com créditos de períodos anteriores, conforme planilha anexada à fl. 24. Tais
compensações alcançam a importância de R$ 5.588.484,55 e pretensamente foram
efetuadas nos meses de janeiro, maio, junho e outubro de 2002.
14. As pretensas compensações indicadas pelo manifestante teriam ocorrido na vigência
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, em sua versão original, ou seja, antes do advento da
DCOMP – Declaração de Compensação. Acerca deste assunto, cabe esclarecer:
[...]
16. A legitimidade do crédito utilizado nas DCOMP’s em litígio neste processo está
condicionada à validação das compensações invocadas pelo contribuinte em sua
manifestação de inconformidade, como componentes do Saldo Negativo de IRPJ
apurado no AC de 2002. O manifestante argumenta que seu crédito é legítimo e
propugna pela realização de diligência/perícia para confirmar suas alegações.
17. De pronto, cabe esclarecer que cabe ao transmitente do PER/DCOMP o ônus
probante da liquidez e certeza do crédito tributário alegado. À autoridade administrativa
cabe apenas a verificação da existência e regularidade desse direito, mediante o exame
de provas hábeis, idôneas e suficientes a essa comprovação. Inexiste qualquer previsão
legal a atribuir ao fisco a produção de provas para o contribuinte.
17.1 Neste contexto, ainda que amparadas pela legislação vigente à época –e não são–
as alegações apresentadas pelo manifestante não têm qualquer comprovação documental
a lhe dar amparo.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001125/2008-70

18. Por outro lado, considerando a legislação tributária vigente na época dos fatos,
detalhadamente exposta acima, a ausência da informação da compensação na DCTF não
representa uma “situação de índole eminentemente formal”, mas a inexistência do
“exercício do direito” que ora se invoca. Aceitar como válidas as compensações
mencionadas pelo contribuinte, independentemente da existência ou não do indébito,
representa afronta aos arts. 168 e 170 do CTN, considerando ainda o agravante de que
não foram apresentados quaisquer documentos comprobatórios do exercício do direito
invocado em época própria.
19. Neste contexto, não se pode computar como válidas as antecipações do IRPJ
invocadas pelo manifestante.
20. O manifestante tece ainda diversas considerações acerca de “existência de crédito
originado de prejuízo fiscal de anos anteriores”, mencionando informações contidas no
LALUR e equívocos cometidos na apuração dos valores estimados no mês de
julho/2002.
21. As alegações apresentadas pelo manifestante não têm qualquer correspondência com
o litígio instaurado neste processo. O IRPJ-Apuração Anual computado pela DRF é o
mesmo apurado pelo contribuinte em sua DIPJ: não houve qualquer glosa de dedução
de prejuízo fiscal como quer crer o manifestante. O valor estimado referente ao mês de
julho/2002, no valor de R$ 7.778.384,12 foi quitado através de DARF e computado
como componente do Saldo Negativo de IRPJ AC 2002 pela DRF. (grifei)
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, esgrimiu as seguintes alegações:
- Do julgamento conjunto: requereu que o presente processo fosse julgado junto
com o processo no 16327.721569/2011-21, já mencionado neste relatório.
- Da necessidade de recomposição do SN IRPJ AC 2002: a autoridade fiscal
teria considerado indevidamente o IRRF sobre JCP retido em 2002 como integrante do Saldo
Negativo de IRPJ daquele ano, pois a legislação de regência não impediria a utilização do crédito
de IRRF sobre JCP do ano calendário 2002 para a compensação de débito de IRRF sobre JCP
pago em 2003.
- Do direito ao reconhecimento integral do crédito: inicialmente, a recorrente
destacou que, desconsiderando-se a utilização do IRRF sobre JCP na composição do Saldo
Negativo de IRPJ em 2002, a autoridade fiscal teria glosado R$ 2.773.421,53 do crédito de R$
7.830.685,35 em razão de divergências entre a DIPJ e a DCTF conforme a seguinte tabela:
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001125/2008-70

A recorrente passou, então a tecer alegações acerca das diferenças:
. janeiro/2002 (-R$ 4.516.647,60):

. fevereiro/2002 (-R$ 258.632,96)

. maio e junho/2002 (R$ -150.000,00, cada)
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001125/2008-70

. agosto/2002 (R$ 1.616.432,96):

. outubro/2002 (-R$ 771.836,95)

. novembro/2002 (R$ 1.457.263,02)

- Do equívoco no cálculo realizado pelo Fisco: caso o crédito de Saldo Negativo
de 2002 seja confirmado no valor de R$ 6.107.256,85, a compensação realizada pela autoridade
fiscal no PER/DCOMP no 28394.85794.130803.1.3.06-0641 deveria ser corrigida, uma vez que
a contribuinte teria incorrido em mero erro de fato no preenchimento do débito declarado:
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001125/2008-70

Ao final, a contribuinte pediu a reforma da decisão de piso e a homologação das
compensações declaradas e protestou pela apresentação de outros elementos que se fizerem
necessários.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001125/2008-70

Conforme relatado, trata o presente processo do Pedido de Restituição – PER no
03257.82614.211207.1.2.02-2643 e do Pedido de Restituição e Declaração de Compensação –
PER/DCOMP no 28394.85794.130803.1.3.06-0641.
No PER no 03257.82614.211207.1.2.02-2643, transmitido em 21/12/2007, a
contribuinte formalizou crédito perante a Fazenda Pública Federal decorrente de Saldo Negativo
de IRPJ do ano-calendário 2002 no valor original de R$ 7.830.685,35.
No PER/DCOMP no 28394.85794.130803.1.3.06-0641, a contribuinte formalizou
crédito decorrente de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre Juros sobre Capital
Próprio – JCP retidos em 2002 no montante original de R$ 449.999,03 e o utilizou integralmente
para compensar com débito de IRRF sobre JCP devido em 05/2003.
No Despacho Decisório, a autoridade fiscal:
(i) tratou o crédito do PER/DCOMP no 28394.85794.130803.1.3.06-0641 como
parte do Saldo Negativo de IRPJ de 2002;
(ii) reconheceu parcialmente o crédito de Saldo Negativo de IRPJ de 2002
veiculado no PER no 03257.82614.211207.1.2.02-2643, no valor de R$ 6.107.256,85;
(iii) homologou integralmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
28394.85794.130803.1.3.06-0641.
O Despacho Decisório foi mantido pela autoridade julgadora de piso.
Preambularmente, antes de enveredar pela apreciação das alegações da recorrente
quanto ao mérito dos créditos pleiteados e das compensações declaradas, impende registrar, em
atenção ao pedido da contribuinte, que o processo no 16327.721569/2011-21, que trata de
DCOMP que utiliza o crédito do Saldo Negativo de IRPJ de 2002, está pautado para ser julgado
nesta mesma reunião.
Passo às alegações de mérito da recorrente.
Da necessidade de recomposição do SN IRPJ AC 2002.
Este tópico diz respeito ao crédito de IRRF sobre JCP recebido em 2002 e a
utilização deste para compensar com débito de IRRF sobre JCP pago em 2003 conforme
declarado no PER/DCOMP no 28394.85794.130803.1.3.06-0641.
A recorrente aduziu que a fiscalização havia considerado indevidamente os
créditos de IRRF sobre JCP retidos em 2002 como componentes do Saldo Negativo de IRPJ
daquele ano. Segundo a contribuinte, a legislação da época não vedava o procedimento adotado,
ou seja, a utilização do IRRF sobre JCP retido em 2002 para compensar com débito de IRRF
sobre JCP pago em 2003. Cito suas palavras:

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001125/2008-70

Tenho que a tese da contribuinte não deva prosperar.
Esta Turma tem jurisprudência firme no sentido de que o IRRF sobre JCP
acompanha o regime de competência e somente poderá ser utilizado para a compensação com
IRRF sobre JCP pago nos termos do artigo 9o da Lei no 9.249/1995 caso o débito também se
refira ao mesmo exercício. Exemplificativamente, trago à colação o seguinte julgado:
COMPENSAÇÃO DE IRRF SOBRE JCP. PERÍODO BASE. ASPECTO TEMPORAL.
É cabível a compensação de IRRF retido quando do recebimento de juros sobre o
capital próprio de empresas nas quais o contribuinte tenha participações, com o IRRF a
ser recolhido quando do pagamento de juros sobre o capital próprio aos próprios
acionistas/sócios, respeitado o limite do período base.(Acórdão CARF no 1401-004.750
de 17/09/2020). No mesmo sentido, Acórdão no 1401-003.983, de 12/11/2019.
Creio que a interpretação da Turma sobre a matéria encontra fundamento na
legislação de regência mesmo antes da edição da Instrução Normativa SRF no 460/2004. Em que
pese a instrução normativa tenha sido editada em data posterior aos fatos ora sob exame, a
interpretação esposada pela Administração Tributária pode ser apreendida diretamente dos textos
normativos legais em vigor na época dos fatos sob exame. Vejamos.
Inicialmente, cabe salientar que a apuração do lucro real obedece ao regime de
competência, no qual os custos e despesas incorridos devem acompanhar as respectivas receitas
auferidas, ou seja, uma vez que as receitas compõem o lucro real, as correspondentes retenções
de imposto na fonte também deve ser levadas à apuração no mesmo exercício. A regra geral para
o aproveitamento do Imposto de Renda Retido na Fonte encontra-se disciplinada no artigo 2o, §
4o, III, da Lei no 9.430/1996
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
[...]
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001125/2008-70

IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Neste diapasão, o artigo 9o, § 3o, I, da Lei no 9.249/1995 determina que as receitas
de JCP auferidas por pessoas tributadas pelo lucro real deverão ser computadas na base de
cálculo do IRPJ devido e que o correspondente IRRF deve ser levado à declaração de
rendimentos como antecipação do imposto:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 4o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, os juros de que trata este artigo serão adicionados à base de cálculo de
incidência do adicional previsto no § 1o do art. 3o. (Revogado pela Lei no 9.430, de
1996)
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro
de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.
[...] – grifei.
Entretanto, o parágrafo 6o do dispositivo legal suso transcrito abre uma exceção à
regra de considerar o IRRF sobre JCP como antecipação do imposto apurado no ajuste do lucro
real. Trata-se da possibilidade de utilização do IRRF incidente sobre o JCP recebido para
compensação com débito de IRRF incidente sobre JCP pago.
Penso que esta exceção deve ser interpretada sistematicamente à luz da regra
geral, ou seja, em linha com o regime de competência. O aproveitamento do IRRF sobre JCP
recebido deve ocorrer dentro do mesmo exercício. Uma vez encerrado o exercício, o IRRF deve
ser levado – obrigatoriamente – para a apuração do lucro real no ajuste anual.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001125/2008-70

Concluo, portanto, que a fiscalização atuou de forma correta quando contemplou
as retenções na fonte de IRRF sobre JCP na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2002 e quando utilizou parte desse saldo para homologar a compensação veiculada no
PER/DCOMP no 28394.85794.130803.1.3.06-0641.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Do direito ao reconhecimento integral do crédito.
Este tópico refere-se ao crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
2002 veiculado por meio do PER no 03257.82614.211207.1.2.02-2643.
À partida, vale ressaltar que a questão controversa neste tópico é o montante das
estimativas mensais de IRPJ que devem compor o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
2002.
A contribuinte declarou na DIPJ o valor de R$ 36.955.995,24, somando-se as
estimativas pagas e compensadas. Por sua vez, a fiscalização validou apenas as estimativas pagas
e declaradas em DCTF, no valor de R$ 34.182.573,71.
Na peça recursal, a diferença entre a DIPJ e a DCTF, no valor de R$
2.773.421,53, foi demonstrada pela contribuinte conforme a tabela a seguir:

Passo à apreciação das alegações da recorrente relativas a cada um dos valores
que não foram validados pela autoridade fiscal.
Em relação à diferença apurada em janeiro/2002 no valor de R$ 4.516.647,60, a
recorrente aduziu:

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001125/2008-70

Para comprovar os valores de R$ 3.913.273,88 e R$ 231.905,78, a recorrente
apresentou tão somente a DIPJ relativa ao ano-calendário 2001. Quanto ao valor de R$
272.905,78, apresentou apenas uma folha do que seria (aparentemente) um balancete de
Novembro/2001.
Tenho que tais elementos de prova não são hábeis a comprovar a liquidez e
certeza dos créditos que a contribuinte alega ter utilizado para compensar com a estimativa
mensal de IRPJ de janeiro/2002 no valor de R$ 4.516.647,60.
Para dar suporte à alegação de que teria efetuado na contabilidade a compensação
da estimativa mensal de IRPJ de janeiro/2002 no valor de R$ 4.516.647,60, a contribuinte
apresentou 2 folhas avulsas do Balancete de Verificação de fevereiro/2002, em que aparece o
registro a débito do valor na conta 124412 Antecip. De Imposto de Renda.
Vale lembrar que um lançamento contábil é feito em partidas dobradas, ou seja,
integram o lançamento contábil o débito e o crédito. A recorrente só poderia ter comprovado a
utilização de saldo de conta do ativo com valores de imposto a recuperar para quitar débito de
estimativa caso houvesse apresentado a contabilidade com o lançamento contábil (débito e
crédito), suportado pelos documentos que comprovassem a liquidez e certeza do crédito
alegadamente utilizado.
Esta Turma privilegia a busca da verdade material e abre aos sujeitos passivos a
possibilidade de comprovar a liquidez e certeza dos créditos pleiteados em processos de
restituição, ressarcimento e compensação. Contudo, há uma posição sólida no sentido de que
incumbe à contribuinte a comprovação do crédito pleiteado nos termos do artigo 16 do Decreto
no 70.235/72 e do artigo 373, I, do CPC. Tal comprovação deve ser feita por meio de
escrituração contábil e fiscal, suportada por documentos hábeis e idôneos. Assim, a mera entrega
da DIPJ não é suficiente para fazer tal prova, tendo em vista tratar-se de mera declaração
unilateral de informações. Neste sentido, trago precedentes:
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. SALDO CREDOR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e idôneos,
lastreados na escrita comercial e fiscal, do saldo credor de IRPJ que seria a origem do
crédito pleiteado no recurso voluntário. (Acórdão CARF no 1401-004.312, de
12/03/2020).
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001125/2008-70

PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
ÔNUS DO AUTOR DO PEDIDO.
O erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP não configura óbice insuperável para
o reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo sujeito passivo. Contudo, o crédito
deve ser suportado por documentação hábil e idônea, lastreada na e scrita comercial e
fiscal e nos respectivos documentos, sob pena de indeferimento por ausência de liquidez
e certeza. (Acórdão CARF no 1401-004.289, de 11/03/2020)
É oportuno ressaltar que a autoridade julgadora de piso já havia destacado a
necessidade de comprovação do crédito que teria sido utilizado para a compensação da
estimativa mensal de IRPJ para que esta possa integrar o alegado Saldo Negativo de 2002. Cito
as palavras da autoridade julgadora a quo:
16. A legitimidade do crédito utilizado nas DCOMP’s em litígio neste processo está
condicionada à validação das compensações invocadas pelo contribuinte em sua
manifestação de inconformidade, como componentes do Saldo Negativo de IRPJ
apurado no AC de 2002. O manifestante argumenta que seu crédito é legítimo e
propugna pela realização de diligência/perícia para confirmar suas alegações.
17. De pronto, cabe esclarecer que cabe ao transmitente do PER/DCOMP o ônus
probante da liquidez e certeza do crédito tributário alegado. À autoridade administrativa
cabe apenas a verificação da existência e regularidade desse direito, mediante o exame
de provas hábeis, idôneas e suficientes a essa comprovação. Inexiste qualquer previsão
legal a atribuir ao fisco a produção de provas para o contribuinte.
17.1 Neste contexto, ainda que amparadas pela legislação vigente à época –e não são–
as alegações apresentadas pelo manifestante não têm qualquer comprovação documental
a lhe dar amparo.
Quanto às folhas avulsas do Balancete de novembro/2001, estas, por si só, não são
hábeis nem para comprovar a existência do crédito, nem que este estivesse disponível em
janeiro/2002 e nem que o valor de R$ 272.905,78 tenha sido efetivamente compensado com
parte da estimativa mensal de IRPJ de janeiro/2002.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Quanto à diferença apurada em fevereiro/2002, relativa a IRRF sobre JCP, no
valor de R$ 258.632,96, alegou a recorrente:

Para dar suporte à alegação, a recorrente juntou Comprovantes de Pagamento de
JCP do ano-calendário 2001. Todavia, conforme exposto anteriormente, o IRRF sobre JCP retido
no ano-calendário 2001 deveria ter sido utilizado, conforme o regime de competência, dentro do
próprio exercício de 2001, seja para compensar com débitos de IRRF sobre JCP pago, seja na
apuração de saldo negativo de IRPJ.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001125/2008-70

Assim, para que eventual saldo de IRPJ de 2001 fosse utilizado para quitar débito
de estimativa de IRPJ de 2002, seria preciso comprovar a liquidez e certeza de crédito atinente a
Saldo Negativo de 2001. Contudo, a contribuinte não apresentou tal comprovação.
Assim, os elementos trazidos aos autos não são hábeis a comprovar o direito ao
crédito alegadamente utilizado para quitar o débito de estimativa mensal de IRPJ de fevereiro
2002. Desta forma, esta parcela não pode compor o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
2002.
Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário nesta parte.
No que tange às diferenças de maio e junho/2002, no valor de R$ 150.000,00,
cada, alegou a recorrente:

Para dar suporte à alegação , a contribuinte juntou folhas avulsas dos Balancetes
de Junho e Julho/2002. Os registros a débito não correspondem aos valores alegados (R$
150.000,00). Ademais, não há a comprovação da liquidez e certeza do crédito alegadamente
utilizado para a compensação das estimativas mensais de IRPJ para que estas possam integrar o
Saldo Negativo de IRPJ de 2002.
Assim, nesta parte, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Quanto à diferença de outubro/2002 no valor de R$ 771.836,95, alegou a
recorrente:

Desta feita, a contribuinte apresentou folhas avulsas do Balancete e do Razão em
que aparece o registro a débito na conta 124412 Antecip. De Imposto de Renda no valor de R$
771.836,95. Contudo, não logrou apresentar o lançamento contábil completo (débito e crédito) e
comprovar a liquidez e certeza do alegado crédito utilizado para compensar com a estimativa
mensal de IRPJ de outubro/2002.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001125/2008-70

Assim, neste ponto voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Do equívoco no cálculo realizado pelo Fisco.
Este tópico do recurso voluntário, diz respeito à compensação feita pela
autoridade fiscal em razão da utilização do Saldo Negativo de IRPJ para a compensação do
débito declarado no PER/DCOMP no 28394.85794.130803.1.3.06-0641.
Na peça recursal, a contribuinte alegou ter incorrido em mero erro de fato no
preenchimento da DCOMP, pois o débito de IRRF sobre JCP pago em 05/2003 seria de R$
449.999,03 e não de R$ 1.609.020,09.
Desta forma, a fiscalização, ao proceder à compensação, teria utilizado um valor
superior àquele efetivamente devido e, desta forma, o saldo remanescente a ser utilizado em
outras compensações teria sido indevidamente reduzido. Cito suas palavras:

Contudo, observo que a contribuinte não trouxe aos autos elementos de prova da
escrituração contábil e fiscal que pudessem dar suporte à sua alegação de que houvesse cometido
erro de fato na declaração do débito de IRRF na indigitada DCOMP.
Ademais, a competência para a retificação de ofício de débito declarado pela
contribuinte em DCOMP é da autoridade fiscal da RFB por meio de Despacho Decisório,
conforme preceitua o Parecer Normativo COSIT no 08/2014, cuja ementa transcrevo
parcialmente abaixo:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que
a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes. A retificação de ofício de débito confessado em declaração,
para reduzir o saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001125/2008-70

REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada.
[...] – grifei.
Assim, nesta parte, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Pedido de juntada de novos documentos.
Ao final do recurso voluntário, a contribuinte protestou de forma genérica pela
juntada de novos documentos.
Contudo, no processo administrativo fiscal regulado pelo Decreto no 70.235/72, o
momento da apresentação dos elementos de prova é a manifestação de inconformidade,
conforme disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
Como mencionado anteriormente, esta Turma privilegia a busca da verdade
material. E, nos processos atinentes a direito creditório, tem entendimento firme no sentido de
admitir a apresentação de novas provas em sede de recurso voluntário, quando a autoridade
julgadora de piso tenha negado total ou parcialmente o crédito pleiteado em razão de falta ou
insuficiência da comprovação da liquidez e certeza exigidas pelo artigo 170 do CTN.
Entretanto, tal interpretação não configura uma autorização para que a parte
interessada possa apresentar novos elementos probatórios a qualquer momento. É preciso
observar as exceções à regra geral de preclusão, bem como a fundamentação exigida contida no
artigo 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001125/2008-70

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
[...] – grifei.

Conclusão.
Voto por indeferir o pedido de juntada de novos documentos e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital